Tribunal: TJMT
Processo: 1020028-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020028-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), J. A. D. R. - CPF: 107.003.831-82 (AGRAVADO), JONATAS VIANA BATISTA - CPF: 064.154.381-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PRISCILA DE SOUZA OLIVEIRA MOURAO - CPF: 034.374.351-59 (ADVOGADO), JOSE MAICON SANTOS RINALDI - CPF: 029.665.271-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CARRINHO COM ADAPTAÇÃO POSTURAL- NECESSIDADE COMPROVADA –OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão liminar proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gleide Bispo Santos, da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o
1033857-45.2022.8.11.0041
, proposta por
JOSÉ ANTONIO DINIZ RINALDI
, determinou aos entes públicos que
procedam ao
necessário para o fornecimento de um carrinho com adaptação postural para posicionamento e deslocamento
do agravado
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o equipamento requerido pela parte agravada nos autos de origem não está incluso no rol de atenção básica à saúde, motivo pelo qual não lhe pode ser exigido o fornecimento.

Argumenta que, em se tratando de procedimentos e medicamentos que não se encontram previstos nas tabelas de responsabilidade dos municípios, ainda que reconhecida a responsabilidade solidária, deve ser observado o entendimento firmado no Tema n.° 793 do STF, quanto ao direcionamento do cumprimento e a necessidade de ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assevera, ainda, a ausência de probabilidade do direito, bem como que o juízo
a quo
concedeu a antecipação da tutela sem a prévia oitiva do Núcleo de Apoio Técnico – NAT.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação ao Município de Cuiabá, a fim de que o cumprimento da liminar seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso e, no mérito,
“seja reformada a decisão liminar, cassando-a, haja que não é de responsabilidade do Município o fornecimento dos medicamentos, uma vez que não está padronizado
”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente (ID. 147086663).

Contrarrazões apresentadas no ID. 148710671.

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer constante do ID. 152392198,
in verbis
:

“(...)O MUNICÍPIO DE CUIABÁ agrava da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança José Antônio Diniz Rinaldi, representado por seu pai José Maicon Santos Rinaldi, que concedeu a tutela de urgência para o fim de compelir o Agravante e o Estado de Mato Grosso a, no prazo de 10 dias, fornecerem ao autor carrinho com adaptação postural para posicionamento e deslocamentos, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o agravante sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do equipamento vindicado é do Estado de Mato Grosso, posto que de alto custo. Assere a necessidade de redirecionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competências do SUS e Tema 793 de Repercussão Geral.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e provimento do agravo (ID. 145864656).

O efeito suspensivo pleiteado foi parcialmente deferido, “para suspender a eficácia da decisão tão somente quanto ao fornecimento do carrinho com adaptação postural para posicionamento e deslocamentos pelo Município de Cuiabá, até o julgamento definitivo pelo colegiado” (ID. 147086663).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 148710671).

É o necessário.

O recurso não comporta provimento.

Argui a municipalidade a impossibilidade de ser responsabilizada pela obrigação de fornecer o equipamento pleiteado (carrinho com adaptação postural para posicionamento e deslocamentos), diante da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, razão não lhe assiste, pois embora as regras internas do SUS regulem o equipamento solicitado como de alto custo, incumbe também ao Município fornecê-lo, diante da obrigação conjunta, decorrente da responsabilidade solidária dos entes federativos.

É nesse sentido que tem decidido a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - FORNECIMENTO DE INSUMOS (PRÓTESE) - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA - REFORMA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado sob o rito de repercussão geral (RE 855178/SE - Tema 793), sedimentou que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 2. Havendo indícios de que o procedimento pretendido se encontra inserido à atribuição do SUS municipal e que a controvérsia cinge à definição para o fornecimento de insumo e realização da cirurgia, devem ser mantidos os entes municipal e estadual no polo passivo da lide, a fim de garantir a efetivação da decisão judicial. 3. Da análise sistemática das garantias constitucionais e das normas supra e infraconstitucionais que tratam do direito à saúde, depreende-se que o direito assegurado no art. 196 da Constituição Federal contempla todos os insumos capazes de assegurar ao cidadão portador ou em recuperação de doenças a manutenção de vida digna no ínterim de sua recuperação (Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1498607/SP). 4. Indicada pelo laudo médico a necessidade da paciente na submissão da cirurgia para a colocação de prótese específica, deve ser mantida a decisão na parte que concedeu a tutela de urgência, eis que presentes os requisitos autorizadores. 4. Recurso provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.597178-1/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2021, publicação da súmula em 12/05/2021) [Grifou-se].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – PRELIMINAR – CHAMAMENTO AO PROCESSO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADO – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – DIREITO À SAÚDE DIREITO À SAÚDE – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Desnecessário a inclusão da união no polo passivo da ação, a parte tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação. 3. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 4. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. 5. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. 6. Recurso Desprovido. (N.U 1003253-94.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) [Grifou-se].

Além disso, o dever estatal de assegurar ao paciente/usuário a garantia de receber o tratamento necessário e adequado, de forma a proporcionar-lhe a sua sobrevivência digna, é corolário do direito à vida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.” (TJMT, MS, 149933/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 05/09/2013, Data da publicação no DJE 17/09/2013) [Grifou-se].

No tocante ao Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, onde reafirma a solidariedade dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
In verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). [Grifou-se]

No que concerne à “A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.” (AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/3/2020, DJe 17/3/2020).

Ademais, é oportuno ressaltar que inexiste a obrigatoriedade no direcionamento do cumprimento da obrigação ou mesmo seu ressarcimento, tratandose de mera faculdade do magistrado.

Assim, em casos desse jaez deve-se ponderar os princípios elencados na Constituição Federal de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores que dizem respeito à dignidade da pessoa humana, proporcionando o mínimo de vida digna ao cidadão, tal como, a saúde.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso.(...)”

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em face da decisão liminar proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gleide Bispo Santos, da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.o
1033857-45.2022.8.11.0041
, proposta por
JOSÉ ANTONIO DINIZ RINALDI
, determinou aos entes públicos que
procedam ao

necessário para o fornecimento de um carrinho com adaptação postural para posicionamento e deslocamento

do agravado
.

Extrai-se dos autos que a parte recorrida,
JOSE ANTONIO DINIZ RINALDI
,
por meio de teste molecular específico, foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal, sendo esta uma doença causada pela perda e morte de neurônios motores inferiores da medula espinhal e núcleos somáticos no tronco cerebral, acarretando fraqueza e paralisia e, por isso, necessita do
C
arrinho com Adaptação Postural Para Posicionamento e Deslocamentos

Postural
, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Marcial Francis Galera, CRM/MT 3744 (ID. 94278279-feito n.o 1033857-45.2022.8.11.0041).

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o equipamento vindicado pela parte agravada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente
JOSÉ ANTONIO DINIZ RINALDI
necessita do carrinho com adaptação postural, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Desse modo, considerando que o paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há de se levar em conta o alto custo do tratamento especializado, bem como a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se essencial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Logo, o respeito à dignidade humana e às exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da Carta Magna, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023